Tribunal: TJSP
Processo: 1501606-67.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501606-67.2018.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
ANTONIO MARCOS INÁCIO DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "1) NEGARAM PROVIMENTO
AO RECURSO DA DEFESA;
2) DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO A FIM DE MAJORAR A PENA DO ACUSADO PARA SETE (07)
ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE SETECENTOS (700) DIAS-
MULTA, NO MÍNIMO LEGAL, MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501606-67.2018.8.26.0548 -Voto no 24.395
2
Apelação Criminal no 1501606-67.2018.8.26.0548
Apelante/Apelado: Antonio Marcos Inácio da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 24.395 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 155/160, cujo relatório se adota,
ANTÔNIO MARCOS INÁCIO DA SILVA foi condenado ao cumprimento de
cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao
pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no piso, por infração ao
art. 33, “caput”, c.c. o art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06. Indeferido o apelo em
liberdade. O Ministério Público recorreu e busca o
reconhecimento da reincidência em desfavor do acusado, com a consequente
majoração da pena. Sustenta que as certidões de fls. 105 e 109/114, além dos maus
antecedentes que foram considerados na primeira fase no cálculo dosimétrico,
também revelam agravantes (fls. 167/171).
Por sua vez, a defesa do acusado também apelou em
busca do reconhecimento do privilégio e fixação do regime aberto (fls. 186/194).
Contra-arrazoados os recursos, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento, tão somente, do recurso acusatório
(fls. 223/238).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 12 de
novembro de 2018, por volta das 17h30min., no estabelecimento prisional C.P.P
Ataliba Nogueira, localizado na rodovia SP 101, vila Lunardi, cidade de Campinas,
ANTÔNIO MARCOS INÁCIO DA SILVA trazia consigo, para fins de tráfico, 50
porções, com peso líquido de 212,2g, de maconha, conforme auto de exibição e
apreensão, auto de constatação, e laudo definitivo, respectivamente, de fls. 14, 17/19
e 72/74.
Com efeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501606-67.2018.8.26.0548 -Voto no 24.395
3
Preso em flagrante, na polícia, o acusado disse que
cumpria pena no regime semiaberto. Admitiu que trazia consigo as drogas,
destinadas à venda no interior do estabelecimento prisional (cf. fls. 08/09). Em
juízo, detalhou que receberia a quantia de R$ 1.000,00 caso conseguisse levar o
entorpecente para o interior do presídio (cf. interrogatório gravado termo de
audiência de fls. 152/154).
E tal confissão foi corroborada pelos agentes
penitenciários Anderson Henrique Andrade e Thiago Alberto Bonon, ao relatarem,
em juízo, que o acusado, ao retornar do trabalho externo, foi submetido à revista
com o equipamento “body scanner”. Constataram, então, que ele tinha uma
anormalidade “na altura do estômago”. Esclareceram que na ocasião, ao ser
indagado, Antônio Marcos admitiu que se tratava de entorpecente e o expeliu,
vomitando (cf. depoimentos gravados termo de audiência de fls. 152/154).
Nesse contexto, induvidosamente o acusado trazia
consigo drogas, para fins de tráfico no interior de estabelecimento prisional.
Em relação à pena.
A base foi majorada na fração de um quinto (1/5),
aumento calcado nos maus antecedentes do acusado, extraído da folha de
antecedentes de fls. 98/99, reveladora de duas condenações definitivas transitadas
em julgado, com término do cumprimento da pena, respectivamente em 24/03/2009
e
23/02/2012
(processos
7000255-95.2006.8.26.0269
e
7000564-23.2011.8.26.0114).
Na segunda etapa, por conta da confissão, a sanção foi
reduzida na fração de um sexto (1/6) e tornada para o piso.
Ainda na fase intermediária, assiste razão ao
Ministério Público, pois as certidões de fls. 105 e 109/114 revelam que processos
distintos dos utilizados para fins de maus antecedentes indicam ser o acusado
reincidente (processos 0004243-76.2013.8.26.0019, 0014222-96.2012.8.26.0019,
proc. 0036313-26.2011.8.26.0114, com trânsito em julgado para as partes,
respectivamente, em 2016, 2018 e 2016).
Assim, cabível a exasperação na fração de um sexto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501606-67.2018.8.26.0548 -Voto no 24.395
4
(1/6).
Todavia, observado o sistema trifásico de cálculo da
pena e o pedido acusatório, consistente na majoração da pena, o aumento na base
deve ser mantido e a recidiva compensada com a confissão, perfazendo a pena, na
segunda etapa do cálculo, um montante de seis (06) anos de reclusão e pagamento
de seiscentos (600) dias-multa, no piso.
Por outro lado, diversamente do alegado pela defesa, o
magistrado sentenciante mencionou expressamente que não existiam causas de
diminuição a serem consideradas, pois ressaltou no “decisum” a não primariedade
do acusado, fator que surge como um dos impeditivos legais para a aplicação do
privilégio.
Por fim, incidiu o aumento, no piso, ou seja, na fração
de um sexto (1/6), por conta da majorante prevista no art. 40, III da Lei 11.343/06
(tráfico nas dependências de estabelecimento prisional), igualmente configurada.
Assim, recalculada, a sanção concretiza-se em sete
(07) anos de reclusão e pagamento de setecentos (700) dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime, tem-se que o inicial fechado deve
ser mantido, observada a quantidade de pena privativa de liberdade concretizada, as
circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência do acusado.
POSTO ISSO, PELO MEU VOTO:
1) NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFFESA;
2) DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO A FIM DE MAJORAR A PENA DO ACUSADO PARA SETE (07)
ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE SETECENTOS (700) DIAS-
MULTA, NO MÍNIMO LEGAL. DIAS-MULTA, NO MÍNIMO LEGAL,
MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA.
IVO DE ALMEIDA
Des. Relator